Tribunal: TJSP
Processo: 1001985-54.2021.8.26.0453
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-16
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenizatória. Procedência. Insurgência da autora. "Quantum" indenizatório. Sopesadas as circunstâncias dos autos, em especial, a agilidade da instituição financeira em resolver em parte substancial o problema ocorrido mediante fraude de terceiros, afigura-se adequado o arbitramento feito. Manutenção. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, §8o do CPC,

Ementa:
Responsabilidade civil. Indenizatória. Procedência. Insurgência da autora. "Quantum" indenizatório. Sopesadas as circunstâncias dos autos, em especial, a agilidade da instituição financeira em resolver em parte substancial o problema ocorrido mediante fraude de terceiros, afigura-se adequado o arbitramento feito. Manutenção. Honorários de sucumbência majorados de acordo com o art. 85, §8o do CPC, ínfimos aqueles fixados em percentual sobre o baixo valor da condenação. Apelo parcialmente provido.